Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700789-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE DE OLIVEIRA MAGALHAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Consultando o Pje, verifiquei que consta no processo n. 0708179-92.2023.07.0004 atestado de óbito em nome de Simone de Oliveira Magalhães Lopes. Deste modo, intime-se a Defensoria Pública para se manifestar sobre eventual perda de objeto da demanda e a regularização processual no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 30 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital